Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. POSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
2. Tendo em vista que o ato infracional, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, praticado pelo menor, revestiu-se de especial gravidade, na medida em que, praticado contra diversas vítimas, com violência/grave ameaça à pessoa, mediante concurso com outros sujeitos, além do que, comprovada a persistência do jovem na prática de atos infracionais, demonstrada a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, bem como a existência de condições pessoais desfavoráveis do adolescente, são fatores que recomendam a revisão da medida socioeducativa imposta na sentença. Aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao representado.
3. Recurso conhecido e provido.